Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de guarda, por meio da qual pleiteia a aplicação retroativa de multa coercitiva pelo descumprimento do regime de convivência paterno-filial, bem como a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao apelante e à apelada; (ii) estabelecer se a sentença é nula por suposta omissão quanto ao pedido de reconhecimento de alienação parental; (iii) determinar se é possível a aplicação retroativa da multa coercitiva pelo descumprimento do regime de convivência; e (iv) definir a necessidade de fixação de honorários advocatícios e a correta natureza da extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida quando comprovada a insuficiência de recursos, sendo relativa à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ.
4. Os documentos apresentados pelo apelante, aliados às suas condições pessoais e profissionais, bem como os elementos constantes dos autos em relação à apelada, assistida pela Defensoria Pública, demonstram a hipossuficiência econômica de ambos, autorizando a concessão do benefício, com efeitos retroativos à data do requerimento.
5. Não há nulidade por julgamento citra petita, pois o pedido de reconhecimento de alienação parental exige ação própria, com rito e dilação probatória adequados, sendo inviável sua análise no âmbito restrito do cumprimento de sentença.
6. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença não configura nulidade, tratando-se de mera omissão sanável, podendo a verba ser arbitrada pelo Tribunal, conforme autoriza o art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
7. O conjunto probatório evidencia o reiterado descumprimento do regime de convivência paterna fixado judicialmente, legitimando a aplicação de multa coercitiva como meio de assegurar a efetividade da decisão.
8. A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e somente produz efeitos a partir de sua fixação e da intimação da parte, sendo vedada sua aplicação retroativa a períodos anteriores à decisão que a cominou.
9. Configurada a resistência ao cumprimento da obrigação de fazer, é devida a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, sendo adequada a fixação por apreciação equitativa diante da natureza da causa.
10. O acolhimento do pedido de aplicação de multa caracteriza julgamento do mérito da obrigação, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural mediante presunção relativa de hipossuficiência, desde que não afastada por elementos concretos constantes dos autos.
2. A declaração de alienação parental demanda ação própria, sendo inviável sua apreciação no âmbito do cumprimento de sentença.
3. A multa coercitiva somente é exigível a partir de sua fixação judicial, sendo vedada a aplicação retroativa.
4. Havendo resistência ao cumprimento de obrigação de fazer, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
5. O acolhimento do pedido de aplicação de astreintes configura julgamento do mérito, impondo a extinção do processo com resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CC, art. 1.589; CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 8o, 99, §§ 2o e 3o, 141, 487, I, 492, 537 e 1.013, § 3o, III; Lei no 12.318/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.988.687/RJ (Tema 1.178), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; Tema 1.059, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial; TJDFT, Acórdão no 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025; Acórdão no 1775889, 0732754-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023; Acórdão no 1284581, 0704409-08.2020.8.07.0001, Rela. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.09.2020; Acórdão no 1940414, 0712442-34.2023.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.